Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de parcelas do financiamento de veículo automotor e abstenção da negativação de seu nome.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise da caracterização de vícios ocultos em veículo com mais de 10 (dez) anos de uso e da violação de eventuais ajustes contratuais é matéria que demanda aprofundamento cognitivo, o que se revela incompatível com a cognição sumária própria do atual momento processual. Ainda, já transcorrido razoável lapso de mais de 01 (um) ano desde a aquisição do bem, circunstância que afasta o perigo de dano alegado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.